Tribunal: TJSP
Processo: 9000152-77.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante reincidente específico em crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – Causa especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão de metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para caracterizar a especificidade da reincidência – Entendimento diverso que afrontaria a isonomia – Benesse vedada –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante reincidente específico em crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins – Causa especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o condão de metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para caracterizar a especificidade da reincidência – Entendimento diverso que afrontaria a isonomia – Benesse vedada – Inteligência do art. 83, V, do CP, não derrogado pela Lei no 11.464/07 e que não padece de inconstitucionalidade – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000152-77.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WALLACE RODRIGUES DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Agravante: Wallace Rodrigues de Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Carla dos Santos Fullin Gomes
Voto no 33031
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL Agravante reincidente específico em crime
de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins Causa
especial de diminuição (tráfico privilegiado) que não tem o
condão de metamorfosear o delito, prestando-se, destarte, para
caracterizar a especificidade da reincidência Entendimento
diverso que afrontaria a isonomia
Benesse vedada

Inteligência do art. 83, V, do CP, não derrogado pela Lei no
11.464/07 e que não padece de inconstitucionalidade

Precedentes Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Wallace Rodrigues de Sousa, contra decisão
que indeferiu pleito de livramento condicional, considerando
o sentenciado como reincidente específico em crime de
tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 20).
Inconformada, sustenta a Defensoria Pública
que, a despeito de o sentenciado cumprir pena pelo crime de
tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114 -Voto no
3
11.343/06, ostenta condenação definitiva anterior pela
figura privilegiada do delito, elencada no §4o do aludido
dispositivo legal, a qual, de acordo com o posicionamento
adotado pelas Cortes Superiores, não se reveste de
hediondez, de modo que não se vislumbra a reincidência
específica por crime da mesma natureza, e que, portanto, o
art. 83, V, do Código Penal, não se aplica ao caso. Diante
disso, pede seja reformada a decisão, a fim de que o
sentenciado seja agraciado com a benesse em questão (fls.
22v/24v).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
opinou pelo provimento do agravo (fls. 27/32).
A decisão foi mantida (fls. 33), tendo a ilustre
Procuradora
de
Justiça
Sueli
Pereira
opinado
pelo
desprovimento do reclamo (fls. 38/42).
É o relatório.
De fato, o agravo não vinga.
Dispõe o art. 83, V, do Código Penal:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114 -Voto no
4
[...] V - cumprido mais de dois terços da pena, nos
casos de condenação por crime hediondo, prática
da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for
reincidente
específico
em
crimes
dessa
natureza” (Grifado).
In casu, o sentenciado cumpre pena pela
prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n°
11.343/06, já tendo sido anteriormente condenado, de forma
definitiva, nas iras do art. 33, §4o, do mesmo Diploma.
É, destarte, reincidente.
E, em que pese a argumentação defensiva,
cuida-se de reincidência específica, atraindo a incidência da
vedação legal contida no dispositivo legal alhures colacionado.
À margem da discussão acerca da (não)
hediondez, fato é que, a rigor, o “tráfico privilegiado” trata-se
da mesma figura típica disposta no caput do art. 33 da Lei n°
11.343/06,
configurando,
tal
qual,
“tráfico
ilícito
de
entorpecentes e drogas afins”.
A incidência da ventilada causa especial de
diminuição de pena, de modo algum, transfigura a estrutura
do delito, aperfeiçoando-se o crime de tráfico ilícito de drogas
sempre que verificada(s) alguma(s) da(s) elementar(es)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114 -Voto no
5
prevista(s)
no
caput
da
mencionada
norma,
independentemente da aplicação do privilégio.
A natureza do crime é a mesma, ensejando a
especificidade da recidiva.
Ao se deparar com caso símile, este Egrégio
Tribunal de Justiça não decidiu diversamente, sendo de bom
alvitre a transcrição de trecho do aresto, da lavra do
Eminente Desembargador Alexandre Almeida:
“Ora, nos termos do art. 83, inciso V, do Código
Penal,
é
vedada
a
concessão
de
livramento
condicional aos reincidentes específicos em diversos
crimes, dentre eles o tráfico de entorpecentes e
drogas afins.
Assim, irrelevante à conclusão o fato do chamado
“tráfico
privilegiado”
ser
ou
não
considerado
hediondo, pois, em última análise, é “tráfico de
drogas”, independentemente dessa natureza.
Portanto, se, por aqui, a agravante já estava
condenada por crime de tráfico de drogas e, em
seguida, sobreveio nova condenação pelo mesmo
delito, não faz jus ao livramento condicional por
expresso
óbice
legal, já que caracterizada a
reincidência específica.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal
9000032-03.2017.8.26.0050;
Relator
(a):
Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 2a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
28/06/2017;
Data
de
Registro:
12/07/2017)
Consigne-se, por oportuno, que entendimento
diverso
promoveria
indesejável
afronta
à
isonomia,
admitindo, v.g., que um indivíduo, ostentador de duas
condenações irrecorríveis pelo delito na forma privilegiada,
não pudesse gozar de livramento condicional, mas que outro,
portador de uma condenação definitiva pelo art. 33, caput,
da Lei de Drogas, e de outra com a incidência da suscitada
causa
especial
de
diminuição
de
pena
(hipótese,
evidentemente, mais grave que aquela), fosse contemplado
com a benesse em questão.
No mais, o art. 83, V, do Código Penal não
sofreu derrogação tácita por força do advento da Lei no
11.464/07, a qual apenas tratou do instituto da progressão
de regime, nada dispondo sobre o livramento condicional, de
modo que, sendo este benefício mais amplo que aquele, sob o
ponto de vista do status libertatis do apenado, não se verifica
qualquer ofensa à ordem constitucional vigente.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
VEDAÇÃO.
REINCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114 -Voto no
7
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
VIOLAÇÃO
NÃO-CONFIGURADA.
FINS
REPRESSIVOS DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O
livramento condicional consiste na última etapa da
execução da pena visando a ressocialização do
apenado, atendidos os requisitos do art. 83 do CP,
vedado, contudo, expressamente, o benefício para
reincidentes específicos. 2. A vedação legal à
concessão do livramento condicional ao reincidente específico não padece de
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio
da individualização da pena por atender aos
fins repressivos da reprimenda.
3.
Ordem
denegada”. (HC 139.511/RJ, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, 5.a Turma, DJe 03.11.2009) (Sem
destaque no original).
No mesmo sentido, confira-se julgado desta
Corte de Justiça Bandeirante:
“A princípio, importante destacar que, ao contrário do
que sustenta a defesa do agravante, não houve
revogação tácita do art. 83, inc. V, do Código Penal,
uma vez que a Lei no 11.464/2007 não faz qualquer
referência
ao
livramento
condicional,
tratando
apenas do sistema de progressão de regime nos
crimes hediondos ou equiparados. Desta forma, o
dispositivo encontra-se em plena vigência”. (Agravo
em Execução n.o 7001384-35.2015.8.26.0071, Rel.
Amaro Thomé, 9.a Câm. Crim., j. em 23.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000152-77.2019.8.26.0114 -Voto no
8
Nada, portanto, a ser alterado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator